Tribunal: TJDFT
Processo: 0744004-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de Declaração. civil e processual civil. apelação. ação monitória aparelhada com instrumento de confissão de dívida e contrato de locação. inadimplemento. pretensão. dívida líquida espelhada em documentos escritos. embargos monitórios. ilegitimidade passiva. ausência de desconsideração de personalidade jurídica apta ao redirecionamento da cobrança em desfavor de sócia. desnecessidade. sucessão processual derivada de transmissão da obrigação. assunção da responsabilidade da empresa pela sócia. invalidade dos contratos. inexistência. falta de assinatura do credor não afasta a obrigatoriedade do compromisso pelo signatário (cc, art. 219). prescrição. inocorrência. data da propositura. marco a ser considerado. citação válida. retroação do efeito interruptivo do despacho que ordena a citação (cpc, art. 240, § 1o). apelação desprovida. sentença mantida. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo que interpusera a embargante em face da sentença que, resolvendo os embargos monitórios que opusera em face de ação monitória manejada em seu desfavor pela ora embargada – Companhia Brasileira de Distribuição –, objetivando a percepção da quantia esteada em instrumento de confissão de dívida relativo a aluguéis inadimplidos, julgara parcialmente procedentes os embargos injuntivos.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara, com a manutenção da sentença desafiada que julgara parcialmente procedentes os embargos injuntivos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.